Tribunal: STF
Processo: RHC 237766
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.836/SC (e-doc. 65).



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados, em definitivo, a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 43, p. 1). 



    3. Ajuizada revisão criminal, o pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc. 43, p. 14).



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 47). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta a ilicitude das provas que embasaram a condenação, as quais teriam sido decorrentes de busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial ou fundadas razões.



    6. Pretende o reconhecimento das nulidades arguidas e, com isso, a absolvição (e-doc. 75).



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público Federal ofereceram contrarrazões (e-docs. 88 e 89).  



    8. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não provimento do recurso (e-doc. 99).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 11/09/2020, para Pablo Ricardo de Oliveira (e-doc. 28, p. 9), e, em 07/12/2021, para Mykhael Vodzinsky dos Santos (e-doc. 38, p. 17). O habeas corpus no STJ foi impetrado apenas em 15/09/2023 (e-doc. 2), seguindo-se este recurso ordinário, em 08/01/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    12. No caso dos autos, a nulidade decorrente da violação domiciliar só foi arguida na revisão criminal, depois de transitarem em julgado as condenações (e-doc. 43, p. 10). Na ocasião, o Tribunal de Justiça rechaçou a alegação, a partir das seguintes premissas: 



    “Não obstante todo o panorama fático-jurídico temporalmente alinhavado, consigno que dois pontos merecem destaque: 1º) à exceção da presente revisão criminal, em que os revisionandos são assistidos pela Defensoria Pública, Pablo sempre teve procurador constituído e Mykhael sempre foi assistido por aquele Órgão; e 2º) curiosamente, sabe-se lá porquê, a tese de violação domiciliar só veio à tona agora com a presente revisão criminal, ou seja, sequer fora anteriormente suscitada. 



    De qualquer forma, registro que o inédito pleito restou bem esmiuçado pela excelentíssima Procuradora de Justiça Dra. Vera Lúcia Coró Bedinoto, cujos judiciosos termos de seu parecer adoto para iniciar minha linha de raciocínio:



(...)



    In casu, os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para se concluir que, no momento em que os policiais ingressaram na residência em que se encontrava Pablo, as circunstâncias fáticas demonstravam que este cometia o crime de tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, os elementos de prova juntados aos autos demonstram que uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas quando visualizou uma 'motoneta' em atitude suspeita, momento em que os agentes realizaram a abordagem do veículo, tendo encontrado na posse do condutor, Richard dos Reis Rosa, cerca de 36g (trinta e seis gramas) de maconha. Questionado pelos agentes, Richard afirmou ter adquirido a droga com Pablo Ricardo de Oliveira, declinando o local de aquisição dos entorpecentes. Ao chegarem no condomínio informado, os policiais encontraram Pablo em frente ao local, motivo pelo qual procederam à abordagem do mesmo, quando encontraram dois torrões de maconha com o revisionando, que confessou possuir mais drogas em sua residência, o que ensejou a entrada dos agentes no local, onde localizaram o restante dos entorpecentes (boletim de ocorrência, autos de 1º grau n. 0007786-17.2018.8.24.0036; ev. 1 - REGOP6). 



    A dinâmica fática acima exposta foi corroborada por todos os policiais ouvidos durante a instrução processual e, principalmente, pelo usuário Richard dos Reis Rosa, que negou ter trocado mensagens com Pablo ou ter cedido seu aparelho celular para que os policiais forjassem o flagrante.



(...)



    É de fácil constatação, portanto, que as circunstâncias do fato justificaram plenamente a ação policial, de forma que não há falar em nulidade das provas obtidas, eis que angariadas sem ferir o princípio da inviolabilidade do domicílio.” (e-doc. 43, p. 10-12; grifos nossos).



    13. No ato recorrido, a 5ª Turma do STJ encampou a fundamentação veiculada, concluindo estar presente a justa causa para a ação policial. O seguinte trecho da ementa sintetiza a orientação adotada:



    “(...) 3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática de tráfico de drogas, tendo em vista a abordagem de usuário que confessou ter comprado drogas naquele endereço, o que justifica a entrada desautorizada, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto.” (e-doc. 65).



    14. Ante o quadro, havia justa causa para a ação dos policiais, tendo em vista a informação prestada pelo usuário Richard dos Reis Rosa, que relatou haver adquirido a droga do recorrente Pablo Ricardo Oliveira, indicando, inclusive, o endereço; e a abordagem posterior do recorrente, em frente ao local, portando entorpecentes. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia mostrou-se legítima. Delimitados os fatos conforme narrados na origem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    15. A questão relativa à ausência de justa causa para a busca pessoal não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator